Tribunal: TJSP
Processo: 3012558-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. CUSTAS. INTIMAÇÕES PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECOLHIMENTO PELA FAZENDA DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que determinou o recolhimento das despesas processuais em aberto, referentes às intimações pelo portal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. CUSTAS. INTIMAÇÕES PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECOLHIMENTO PELA FAZENDA DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que determinou o recolhimento das despesas processuais em aberto, referentes às intimações pelo portal eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se as despesas postais com citações e intimações pelo portal eletrônico estão incluídas na isenção concedida à Fazenda Pública pela Lei Estadual no 11.608/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As despesas postais com citações e intimações pelo portal eletrônico não se incluem no conceito de taxa judiciária, portanto, não estão inseridas na prerrogativa de isenção concedida à Fazenda Pública. 4. A ausência de adiantamento de qualquer despesa processual pela parte autora beneficiária da assistência judiciária, não afasta o dever da Fazenda do Estado, uma vez que foram suportadas pelo Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso de agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. Despesas postais com citações e intimações pelo portal eletrônico não estão incluídas na isenção de taxa judiciária. 2. Fazenda Pública deve reembolsar despesas processuais ainda que a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária.

Legislação Citada: Lei Estadual no 11.608/2003, art. 2o, parágrafo único, inciso XIII; art. 6o. CPC/2015, art. 91.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 3009168-04.2025.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 20.08.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 3009823-73.2025.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 19.08.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 3011030-10.2025.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 14.08.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 3007909-71.2025.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 07.08.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 3009237-36.2025.8.26.0000; Rela Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 05.08.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 3006393-16.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 18.07.2025.